Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VETOR DA CONDUTASOCIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. 3a FASE. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do delito de furto qualificado pela fraude para furto simples quando comprovado que o réu utilizou de meios fraudulentos – se passou por outra pessoa para ter acesso ao estabelecimento – para a vigilância da vítima sobre o bem subtraído
2. É cabível a valoração negativa da conduta social quando comprovado que o réu já havia sido demitido do emprego anterior devido a outras subtrações.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado, em uma relação inversamente proporcional. Na espécie, o réu foi abordado em fase avançada da execução, sendo adequada a aplicação da fração mínima de diminuição da pena (1/3).
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.